Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702039-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ADRIELEN SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Indenizatória no 0710874-28.2023.8.07.0001, saneou o processo e rejeitou a preliminar de ilegitimidade, inverteu o ônus da prova, determinou a juntada de um documento pela ré e abriu prazo para informar interesse em produção de prova pericial. Os agravantes afirmam que a parte agravada ajuizou Ação Indenizatória alegando ter adquirido imóveis e que ele não foi entregue como informado e pactuado e que, ao sanear o processo, o juiz afastou a preliminar de ilegitimidade suscitada pelos ora agravantes, inverteu o ônus da prova e os condenou ao pagamento de honorários periciais. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Alegam ser ilegítimos quanto à existência ou não da vaga privativa de garagem, pois a questão está entre os deveres do condomínio. Sustenta ser incabível a inversão do ônus probatório, pois inexiste dificuldade da parte ora agravada de produzir a prova, nem restou demonstrado que só as ora agravantes poderiam produzir a prova. Ressaltam, ainda, ser incabível a determinação de pagamento dos honorários periciais somente pelas ora agravantes, pois, em caso de produção de prova pericial determinada pelo Juízo, os honorários devem ser rateados entre as partes. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a ilegitimidade das agravantes quanto à vaga privativa, afastar a inversão do ônus provatório e determinar que os honorários periciais devem ser rateados. Preparo devidamente recolhido nos IDs 55966140 e 55966142. Despachos de IDs 68064111 e 68415222 intimando a parte agravante sobre conhecimento parcial do recurso, tendo ela quedado-se inerte. É o relatório. DECIDO. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 219626204 dos autos originários: A sentença de ID 190510973 restou cassada pelo Eg. TJDFT (ID 210220669). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ADRIELEN SOUSA RODRIGUES em face de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (primeira requerida - incorporadora) e DIRECONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (segunda requerida - construtora). A parte autora afirma ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com a incorporadora TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (primeira requerida). O objeto do contrato seria a aquisição de imóvel em empreendimento denominado Viva Vida Bem-Estar, situado no Condomínio Parque Lousã, 0, Núcleo Habitacional Novo Gama, Novo Gama/GO, CEP: 72860-045. Sustenta que quando da negociação do empreendimento, afirmou-se que se tratava de condomínio fechado com vagas privativas de garagem. Apesar disso, quando pegou a chave do imóvel em 2022, dois anos após a assinatura do contrato, descobriu que a vaga não era privativa e que havia número significativamente menor de garagens que o número de unidades (207 vagas para 304 unidades). Sustenta ainda que, em diversos meios de propaganda a segunda requerida teria afirmado que a entrada do empreendimento seria pela Rua 02, mas que o local teria sido totalmente modificado, ficando a entrada pela rua 06, tendo havido alteração unilateral em violação ao artigo 43, inciso IV, da lei 4.591/1964. Afirma que a minuta de convenção traz a informação relativa ao número de vagas de veículos, mas que esta nunca teria sido apresentada à requerida, bem como que em outros meios de propaganda as requeridas teriam estampado a informação da existência de vaga de garagem. Diante disso, pleiteou pela indenização dos danos materiais sofridos, sendo R$ 32.142,85 (trinta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) referentes à ausência de garagem privativa e R$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes à desvalorização do imóvel causado pela alteração da entrada, feita de forma unilateral pela construtora. Requereu, ainda, a condenação ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 15.000,00 pelos abalos que supostamente teria sofrido. Distribuído inicialmente o feito para Brasília, houve declínio da competência, o que foi acolhido (ID 155437814). Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos e fora determinada a citação da ré. Em contestação (ID 165275112) a parte requerida alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a existência ou não de vaga privativa e a sua utilização é dever do condomínio e não da incorporadora; no mérito refutou a alegação de propaganda enganosa, sustentando que não há determinação no contrato de que a vaga de garagem alegada pela parte autora seja privativa. Refutou, ainda, a alegação de desvalorização do imóvel e sustentou não ter tido alteração unilateral; sustenta que a parte autora tinha conhecimento da minuta da convenção e que a sua alegação na inicial seria prova disso; afirma que o valor pretendido a título de danos materiais, ante a inexistência de laudos técnicos. Réplica ao ID 168524235. Relatei. Decido. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo a análise das questões preliminares. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA A segunda requerida sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a existência ou não de vaga privativa e a sua utilização é dever do condomínio e não da incorporadora. Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar. É que, lastreado na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento pátrio, as condições da ação são aferidas abstratamente consoante as alegações do autor na petição inicial. Mostra-se vedado ao magistrado adentrar com profundidade em sua análise, sob pena de exercer verdadeiro juízo meritório. Nesse sentido: (...) No caso dos autos, a parte autora sustenta a existência de propaganda enganosa e imputa tais pontos às requeridas, de modo que se afigura, a priori, legítima para constar no polo passivo da ação. A responsabilidade ou não da requerida, portanto, será análise de mérito. 2. PONTO CONTROVERTIDO Fixo como ponto controvertido saber se alteração da entrada do empreendimento tem o condão de diminuir o valor do imóvel, bem como se a parte autora tinha ou não ciência de que a vaga de garagem não era privativa e, em caso positivo, se houve desvalorização do imóvel em virtude desse fato. 3. ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO A relação entre as partes é claramente de consumo. A parte autora adequa-se perfeitamente ao conceito de consumidor, enquanto a requerida enquadra-se no conceito de fornecedor. Nesse sentido a jurisprudência do e.TJDFT: (...) A hipossuficiência também é clarividente. Há hipossuficiência técnica e ante a discrepância informacional do consumidor no caso em apreço, de modo que a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe. Nesse sentido também já decidiu o e.TJDFT: (...) Desse modo, com fulcro no artigo 6, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova em desfavor da requerida, cabendo a ela a comprovação de que não houve propaganda enganosa e de que não ocorreram os danos alegados. 4. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS O deslinde do feito demanda a produção de prova documental e pericial. Em relação às provas documentais, encontram-se preclusas as pré-existentes, na forma do artigo 434 do CPC/2015. Importante, no entanto, que como prova do juízo entendo necessário que a parte ré acoste aos autos o C.R.I do imóvel (art. 370 do CPC). Dispositivo. Em face do exposto, dou o feito por saneado. Intime-se a parte requerida para apresentação do C.R.I atualizado do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. Em relação à prova pericial, faculto à parte ré o mesmo prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse em sua produção, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. De igual sorte, não obstante o ônus da prova ter sido atribuído à parte ré, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, formular quesitos e indicar assistente técnico. Transcorrido o prazo, havendo interesse, nomeio o Dr. LEONARDO ARANTES DE MELO, e-mail: leonardoarantes.eng@gmail.com, Engenheiro Civil, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Assim, havendo interesse da parte ré na produção da prova, apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para apresentar sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte ré para, em até 15 (quinze) dias, comprovar a realização do depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova e do consequente julgamento do processo no estado em que se encontra. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para verificação dos requisitos para homologação do laudo. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (destaques no original) 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO 1.1. Inadequação da via eleita Os agravantes afirmam não ter legitimidade quanto à existência ou não da vaga privativa de garagem, pois a questão está entre os deveres do condomínio. Incabível conhecer do recurso quanto a este pedido, pois sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de ilegitimidade da parte quanto à questão relativa à vaga de garagem pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. NÃO CONHEÇO, portanto, do recurso quanto ao argumento de ilegitimidade. 1.2. Falta de interesse As agravantes alegam ser incabível a determinação de pagamento dos honorários periciais somente pelas ora agravantes, pois, em caso de produção de prova pericial determinada pelo Juízo, os honorários devem ser rateados entre as partes. Incabível conhecer da matéria, ante a absoluta falta de interesse. Analisando-se a decisão agravada, verifica-se que o Juízo determinou a juntada de uma documentação e facultou à parte ré, ora agravante, a produção da prova pericial, pois inverteu o ônus da prova, e, mostrado interesse, determinou que ela arcasse com os honorários periciais. Transcrevo parte da decisão que trata da matéria: Em relação às provas documentais, encontram-se preclusas as pré-existentes, na forma do artigo 434 do CPC/2015. Importante, no entanto, que como prova do juízo entendo necessário que a parte ré acoste aos autos o C.R.I do imóvel (art. 370 do CPC). (...) Em relação à prova pericial, faculto à parte ré o mesmo prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse em sua produção, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. (...) Transcorrido o prazo, havendo interesse, nomeio o Dr. LEONARDO ARANTES DE MELO, e-mail: leonardoarantes.eng@gmail.com, Engenheiro Civil, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Assim, havendo interesse da parte ré na produção da prova, apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para apresentar sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte ré para, em até 15 (quinze) dias, comprovar a realização do depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova e do consequente julgamento do processo no estado em que se encontra. Resta claro que não houve determinação de produção de prova pericial pelo Juízo, nem determinação que a parte ora agravante arcasse sozinha com os honorários periciais. Assim, NÃO CONHEÇO do pedido quanto aos honorários periciais, por absoluta falta de interesse. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, ausentes esses requisitos. Sustenta ser incabível a inversão do ônus probatório, pois inexiste dificuldade da parte ora agravada de produzir a prova, nem restou demonstrado que só as ora agravantes poderiam produzir a prova. A relação em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender requisitos específicos. Confira-se: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do CPC, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário distinguir, ainda, os conceitos de vulnerabilidade e de hipossuficiência. Destaco o entendimento de Pedro Lenza: Apesar de ambos os institutos estarem relacionados com a fraqueza do consumidor perante o fornecedor em suas relações no mercado de consumo, a vulnerabilidade é fenômeno de direito material - com presunção absoluta- e a hipossuficiência é fenômeno de direito processual - com presunção relativa. (LENZA, Pedro, Direito do Consumidor- Parte Material, Parte Administrativa- Col. Esquematizado. 1a Ed. 2013. Editora Saraiva. São Paulo, SP. Página 54.) Nesse contexto, percebe-se que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. Isso posto, cabe analisar as alegações, a distribuição do ônus da prova e a efetiva comprovação dos fatos no caso dos autos. No caso específico dos autos, o ponto controvertido foi fixado da seguinte maneira: 2. PONTO CONTROVERTIDO Fixo como ponto controvertido saber se alteração da entrada do empreendimento tem o condão de diminuir o valor do imóvel, bem como se a parte autora tinha ou não ciência de que a vaga de garagem não era privativa e, em caso positivo, se houve desvalorização do imóvel em virtude desse fato. (destaque no original) Observa-se que determinar que a parte autora comprove que não tinha ciência de que a vaga não era privativa, é determinar que ela produza prova negativa, o que é vedado no ordenamento legal. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, há clara hipossuficiência técnica da parte agravada, estando correta a decisão que inverteu o ônus provatório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inversão ou não do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, depende da análise de requisitos básicos (verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor), aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto, que foram demonstradas no caso. 2. Na hipótese, a verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova restou evidenciada por meio dos elementos informativos colacionados nos autos da origem, os quais demonstram que há indícios de que o automóvel adquirido apresentava problemas que teriam sido omitidos pela parte Agravada, o que, consequentemente, pode ter impossibilitado a transferência do veículo perante os órgãos competentes. Ademais, o motivo da negativa de transferência por tais órgãos não foi informado ao consumidor, que contratou o serviço de despachante, junto à requerida, para transferência do veículo. Nesse contexto, a matéria em discussão coloca o Recorrente em condição de hipossuficiência técnica/jurídica, haja vista a dificuldade do consumidor em produzir prova em relação aos serviços prestados pela parte Agravada e quais possíveis defeitos o bem apresentava. 3. A determinação de especificação das provas antes do saneamento do processo, além comprometer a segurança jurídica das partes, que não têm resolvidas de pronto as questões processuais pendentes, desvirtua a distribuição do ônus da prova, pois, desconhecendo como "o juiz enxerga o caso isto é, de quais pontos ele considera dignos de prova", nas palavras de Arruda Alvim, não sabem as partes se será necessário produzir provas, quais provas devem produzir, o que pode acarretar cerceamento de defesa. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para deferir o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do inc. VIII do art. 6o do CDC e determinar ao Juízo monocrático que especifique as provas a serem produzidas pelas partes litigantes. (Acórdão 1955660, 0734715-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Regina Maria Ferreira de Jesus contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de Ação Anulatória de Termo de Ocorrência de Irregularidade com Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Neoenergia Distribuição Brasília S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível a inversão do ônus da prova em favor da agravante, em razão da alegada hipossuficiência técnica na apuração de eventual irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas exige a demonstração da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, que pode ser técnica, econômica ou jurídica, segundo o art. 6o, VIII, do CDC. 4. No caso concreto, a hipossuficiência técnica da agravante está configurada, pois não é razoável exigir que esta comprove a inexistência de fraude em um medidor que foi substituído pela concessionária. A agravada, por sua vez, tem maior capacidade técnica para demonstrar a regularidade do aparelho. 5. A produção da prova pela agravante se revela excessivamente difícil, podendo comprometer seu direito de defesa e causar prejuízos irreparáveis, o que justifica a inversão do ônus probatório como forma de assegurar a igualdade processual. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a necessidade de inversão do ônus da prova em situações de vulnerabilidade técnica do consumidor, especialmente quando se trata de prestação de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em ações consumeristas exige a comprovação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, sendo esta última caracterizada, no caso concreto, pela impossibilidade técnica de o consumidor produzir prova sobre a regularidade do medidor de energia elétrica substituído pela concessionária. 2. A inversão do ônus da prova é medida necessária quando a empresa fornecedora de serviços essenciais possui maior capacidade técnica para demonstrar a regularidade de seus equipamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e § 1o; 300, caput; 1.019, inciso I; CDC, art. 6o, inciso VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814106, 07224918220238070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1693604, 07367485220228070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/04/2023. (Acórdão 1946935, 0729563-89.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante, sendo incabível conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 10:12:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador